Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745436-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIS FIUSA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO LUIS FIUSA contra decisão de ID 251178013 (autos de origem), proferida em ação repactuação de dívidas, ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental. Afirma, em suma, que foi determinada a realização de perícia contábil para elaboração de plano de pagamento compulsório; que, diante da inércia de um dos agravados no custeio da perícia, ainda não houve início do trabalho; que o agravado BRB Banco de Brasília S/A efetuou dois descontos em conta corrente, comprometendo a integralidade de sua renda; que se trata de conduta unilateral; que houve afronta ao princípio da cooperação processual. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 166547484 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão de descontos realizados por um dos agravados, em razão de alegada violação à subsistência. Verifica-se dos autos que, na petição inicial, a parte agravante já havia afirmado que os descontos então existentes comprometiam integralmente sua subsistência. Contudo, na decisão de ID 166547484 (autos de origem), proferida em 26/7/2023, o juízo a quo consignou que “a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”. Devidamente intimada, a parte agravante não interpôs o recurso cabível na oportunidade. Ou seja, a alegada prática superveniente do agravado BRB Banco de Brasília S/A cuida, em verdade, de continuidade de desconto decorrente de contrato que não teve seus efeitos suspensos. Portanto, conforme destacado na decisão agravada, os descontos encontram, neste momento processual, previsão contratual. Por fim, a conduta da parte contrária, de se recusar a efetuar o pagamento dos honorários periciais e viabilizar o plano de pagamento, constitui matéria que deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição. Caberá ao juízo de origem valorar eventual omissão daquele a quem foi imputada a responsabilidade pelo custeio da perícia. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora